Tribunal: STF
Processo: HC 52853
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
DENUNCIA POR TENTATIVA DE TRIPLICE HOMICIDIO. DEMORA DE TRAMITAÇÃO
PROCESSUAL PARA A QUAL, DE MODO DECISIVO, CONTRIBUIU O RÉU,
MANTENDO-SE FORAGIDO POR MAIS DE CINCO ANOS. II. NÃO REVELANDO OS
AUTOS QUE O PACIENTE SOFRA QUALQUER CONSTRANGIMENTO ILEGAL, INDEFIRO
O HABEAS CORPUS POSTULADO EM SEU PROL.